Tribunal: STF
Processo: ARE 1413613
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 44) contra acórdão (eDOC 4) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRSM FEVEREIRO/1994. TÍTULO JUDICIAL. REVISÃO DA RMI. PENSÃO POR MORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. Na linha dos precedentes da Terceira Seção do STJ, a concessão e a revisão de pensão por morte, independentemente das circunstâncias do falecimento do segurado, são de natureza previdenciária, e não acidentária típica, o que torna competente a Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito, afastando-se a aplicação da Súmula 15/STJ.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que o “acórdão recorrido, ao reconhecer a competência da Justiça Federal em demanda revisional de benefício acidentário, viola o artigo 109, I da Constituição Federal”.



    Assevera, ademais, que o caso se refere a “demanda de cumprimento de sentença em que o segurado postula a revisão do benefício, pela aplicação da variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 nos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo, determinada em sede de ACP n.º 0070714-80.2003.4.04.7000”, de sorte que, em razão dessa matéria, “devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual”.



    Ao fim, requer “seja conhecido e provido o recurso, para o fim de cassar o acórdão vergastado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda revisional de benefício acidentário”.



    Inadmitido o apelo excepcional (eDOC 57), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 63), com impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução os autos à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia constitucional nele havida – competência para processamento e julgamento de pleito de revisão de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho – é abarcada pelo Tema n. 414 (RE 638.483), em que o debate se situou na “Competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (título do tema apresentado no portal do Supremo na internet). O acordão, sob relatoria do ministro Cezar Peluso, foi assim ementado:



    Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho.



    Em iguais controvérsias, nas quais se aquiesceu com a aplicação desse tema em casos de revisão de pensão por morte originada de acidente de trabalho, aponto o decido no ARE 974.016, Relator o ministro Luiz Fux; e no RE 873.238, Relator o ministro Roberto Barroso. A propósito, cito trechos da decisão proferida neste último precedente:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul que decidiu pela competência da Justiça Federal para processar e julgar ação previdenciária em que se pretende a revisão da renda mensal inicial de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho.



    [...]



    O recurso extraordinário deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 638.483-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, com repercussão geral reconhecida, reafirmou a jurisprudência da Corte que estabelece a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho. Veja-se, nesse sentido, a ementado julgado:



    [...]



    Diante do exposto, com base nos arts. 557, § 1º-A, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 414 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator